Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715197-12.2019.8.07.0003 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: MARCOS ANTONIO BRITO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CROSSLINKING CORNEANO. NÃO AUTORIZADO. SÚMULA 608 STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não cabe à entidade recusar-se a custear a intervenção indicada, desde que comprovada a indicação médica para o tratamento de saúde pleiteado, qual seja, crosslinking corneano. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. A recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a esse título deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável da vida cotidiana, com violação aos direitos da personalidade. Precedentes do TJDFT. 3. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes são responsáveis pelo pagamento das custas e honorários advocatícios. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10, inciso X, § 4o da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, e 188, inciso I, do CPC, defendendo que o rol de procedimentos criado pela ANS é taxativo e não exemplificativo, não havendo que se falar em autorização indiscriminada de tratamentos, devendo as limitações impostas pelo próprio Estado serem respeitadas. Aduz que o acórdão recorrido desconsiderou o contrato pactuado, que possui cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura para o tratamento indicado e, ainda, que os atos praticados em exercício regular de um direito não constituem atos ilícitos. Aponta o julgado firmado pelo STJ no Resp 1.733.013/PR em abono à sua tese. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrida beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, inciso X, § 4o da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, e 188, inciso I, do CPC, bem como ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341, em relação à recorrente, e Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030